Tribunal: TJDFT
Processo: 0713287-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Processo : 0713287-22.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. contra a r. decisão[1] que indeferiu pedido de oitiva das testemunhas e do depoimento pessoal, por entender suficiente para o deslinde da questão as provas carreadas aos autos. A agravante discorre sobre a existência de débitos de taxas condominiais referentes ao imóvel adquirido pela agravada através do programa Minha Casa Minha Vida, junto à Caixa Econômica Federal. Afirma não ter nenhuma ligação com o objeto discutido na lide, argumentando que sua responsabilidade é limitada à construção. Alicerça o cabimento de seu recurso no art. 1.015, incisos II e VII, do CPC, bem como aduz necessária a prova testemunhal para que se esclareça como se compreendem a responsabilidade das empresas relacionadas ao programa Minha Casa Minha Vida. Reputa presente a probabilidade do direito e assenta o perigo de dano na continuidade do processo sem a inclusão da CEF no polo passivo, apontando danos irreversíveis em caso de acolhimento da pretensão autoral. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a produção da prova oral. Todavia, o recurso não pode ser admitido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Também não é possível mitigar a taxatividade porque não verifico urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. Ademais, o juiz, como destinatário da prova, tem o poder de determinar sua produção ou não. Na espécie, entendeu o Juízo a quo que o “conjunto fático-probatório carreado aos autos contém extensa documentação capaz de formar a convicção para o deslinde da questão, afigurando-se inteiramente irrelevante para o equacionamento do conflito a produção de provas orais”. De todo modo, se a agravante compreender pela ocorrência de algum cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a insurgência deverá ser objeto nos termos alhures mencionados, ao fim do processo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 01 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16258368.